Tribunal: TJMT
Processo: 1007564-64.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007564-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ADILON PAIVA MILHOMEM - CPF: 236.650.253-20 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –
ASTREINTES
– CABIMENTO
–

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da “ação declaratória de nulidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral” que lhe

move Adilon Paiva Milhomem, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a instituição financeira se abstenha de descontar mensalmente o valor referente ao contrato objeto da ação, no benefício de aposentadoria n.º 139.743.221-4, correspondente ao CPF n.º 236. 650.253-20, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto do juizado.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois a cobrança é legítima e fundada em contrato regularmente firmado entre as partes, sendo que o agravado tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e dos saques no cartão de crédito por ele realizado. Assevera ainda, que a multa diária imposta extrapola os limites toleráveis, uma vez que é forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito da parte. Firme em seu propósito, requer a reforma da decisão para realizar normalmente os descontos estipulados ou, subsidiariamente, para que seja revogada a multa ou reduzido o seu valor, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 125804655).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 129375738).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Adilon Paiva Milhomem
propôs ação declaratória de nulidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco BMG S.A., aduzindo que contratou junto à instituição bancária em janeiro de 2017, empréstimo consignado, sendo informado que o pagamento seria realizado com descontos mensais diretamente de seu benefício previdenciário (contrato n.º 10715672). Afirma que no momento da contratação, não desconfiou que estava sendo induzido em erro, sendo informado, posteriormente, que o empréstimo formalizado à época se tratava, na verdade, de uma retirada de valores em um cartão de crédito, o qual deu origem a constituição de reserva de margem consingnável (RMC).

Segue enfatizando que o referido serviço não foi solicitado ou contratado em momento algum, já que o autor apenas requereu e autorizou empréstimo consignado padrão e não via cartão de crédito com reserva de margem consignável. Ainda, que não houve nenhuma transferência de valores da instituição bancária para a conta vinculada ao benefício previdênciário do autor. Conclui que foram descontados valores do benefício previdenciário sem anuência do autor para tal tipo de operação, não recebendo nenhum valor em sua conta vinculada ao recebimento do benefício, bem como também não houve envio de cartão de crédito ou sua utilização. (id. 72455756 – autos de origem).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência pretendida, para determinar que a instituição financeira se abstenha de descontar mensalmente o valor referente ao contrato objeto da ação, no benefício de aposentadoria n.º 139.743.221-4, correspondente ao CPF n.º 236.650.253-20, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto do juizado especial (
id. 81587131 - autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge a agravante, asseverando que a cobrança é legítima e fundada em contrato regularmente firmado entre as partes, sendo que o agravado tinha pleno conhecimento do contrato celebrado, bem como do saque no cartão de crédito por ele realizado. Assevera ainda, que a multa diária imposta extrapola os limites toleráveis, uma vez que é forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito da parte.

Firme em seu propósito, requer a reforma da decisão para realizar normalmente os descontos estipulados ou, subsidiariamente, para que seja revogada a multa ou reduzido o seu valor, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso, é
cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, verifico que apesar do banco agravante afirmar o desacerto da decisão
a quo
, denota-se que a pretensão autoral é no sentido de negar a relação jurídica contratada na modalidade de cartão de crédito com o agravante, uma vez que afirma ter sido induzido em erro no momento da contratação.

Nesse passo, resta evidente o perigo de dano consistente na manutenção dos descontos diretamente na conta bancária do autor, trazendo inquívocos prejuízos de ordem material, uma vez que os descontos mensais, no valor de R$
55,00 (cinquenta e cinco reais)
estão sendo realizados desde o ano de 2
017
, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos (id. 125442189).

Visto isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL -

DECISÃO EM PARTE REFORMADA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) ), limitada ao teto do juizado especial (id. 81587131 - autos de origem), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022